Tribunal: STF
Processo: RE 1258195
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 113) opostos contra decisão monocrática de minha lavra (eDOC 112) que deu provimento ao recurso extraordinário (eDOC 39), cuja fundamentação transcrevo a seguir:
    “O Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da controvérsia por entender que “a complementação de aposentadoria decorre do contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a empresa sucedida”, motivo pelo qual se mostraria “incólume o art. 114 da Constituição Federal”. (eDOC 29, p. 9) 
    No entanto, o presente caso não se confunde com o tratado no RE 586.453, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe de 2/10/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida. No referido recurso foi discutida competência para processar e julgar causas que envolvessem complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, que não corresponde à discussão travada neste recurso, em que se debate complementação de aposentadoria prevista em lei estadual. 
    Assim, o acórdão recorrido contrariou jurisprudência desta Corte, uma vez que compete à Justiça Comum o julgamento de controvérsias acerca de complementações de servidores da extinta FEPASA. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA PROPOSTA POR EX-EMPREGADO DA CPTM. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Esta CORTE já se manifestou no sentido de que as diferenças na complementação de aposentadoria de ex-empregados de empresas subsidiárias da extinta RFFSA, tal como a CPTM, deverão ser discutidas na Justiça Comum, e não na Justiça Trabalhista, como reconhecido no ato reclamado. Precedentes. 2. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 31.638-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/10/2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÕES DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA AJUIZADAS POR ANTIGOS FERROVIÁRIOS DA EXTINTA FEPASA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido que compete à Justiça comum processar e julgar as ações de complementação de aposentadoria ajuizadas por antigos ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.112.202-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 1º/2/2019) 
    Confiram-se, ainda, RE 1.251.631, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.2.2020; RE 1.251.633, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 07.2.2020 e RE 1.251.629, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.2.2020.” (eDOC 112, p. 2-3)
    Nas razões dos embargos (eDOC 113), sustenta-se omissão e obscuridade no que tange à ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário (ausência de esgotamento de instância, prequestionamento, necessidade de impugnar todos os fundamentos da decisão recorrida), à unirrecorribilidade e à preclusão consumativa.
    Intimada (eDOC 115), a parte agrava apresentou contrarrazões (eDOC 116).
    É o breve relatório.
    Decido.
    Com razão o embargante.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do CPC). Verifico, in casu, omissão na decisão embargada.
    Isso porque a jurisprudência desta Corte já assentou entendimento de que não é possível a interposição simultânea do recurso extraordinário com outra espécie recursal, que não o recurso especial, por violação ao princípio da unirrecorribilidade.
    Desta forma, a interposição do extraordinário concomitantemente com o recurso de embargos, tornou preclusa a faculdade recursal, o que impede seu conhecimento. Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO.” (ARE 888.144 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CUMULATIVAMENTE COM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 904.026 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.10.2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS JULGADOS INCABÍVEIS PELO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AFASTADA A MULTA POR NÃO SE ATINGIR A UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1057544 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 11.10.2017) 
    Ressalto que, ainda que se julgasse subsidiariamente aplicável a norma do art. 1.044, § 1º, do CPC, ao processo do trabalho e, consequentemente, ao recurso de embargos no TST -, também não poderia o recorrente ter interposto simultaneamente ambos os recursos, mas sim interpor o extraordinário após o julgamento dos embargos. 
    Para além do óbice processual, reconsidero a decisão de eDOC 112 para determinar que o RE, no mérito, não deve ser provido. 
    No caso paradigma em que se fixou a incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos relativos à complementação de aposentadoria de funcionários celetistas em face da sucessão entre a FEPASA e a CPTM (RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio), esta Corte modulou os efeitos da decisão proferida. 
    Assim, fixou-se o entendimento de que devem permanecer sob a competência da Justiça do Trabalho todos os processos desta matéria em que a sentença de mérito tenha sido proferida até o dia 24.05.2018:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO ACÓRDÃO PARA MANTER, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, ATÉ FINAL EXECUÇÃO, TODOS OS PROCESSOS DESTA MATÉRIA EM QUE JÁ TENHA SIDO PROFERIDA SENTENÇA DE MÉRITO, ATÉ O DIA DA CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (24/5/2018). 1. O § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil de 2015 preconiza que, “na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica”. 2. Tendo em vista a duradoura jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho em sentido oposto ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL neste precedente, surge, inevitavelmente, o interesse em resguardar os atos praticados ao longo de vários anos, enquanto perdurou a indefinição acerca do Juízo competente para dirimir a controvérsia. 3. Precedente: RE 586.453, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 6/6/2013, Tema 190 da Repercussão Geral. 4. Embargos de Declaração acolhidos para efeitos de modulação.” (ED-RE 594.435, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 23.09.2019) (Grifei)
    No caso em apreço, verifico que a sentença de mérito foi proferida em 04.05.2011 (eDOC 8, p. 8), portanto, em data anterior à pacificação da controvérsia por esta Corte. Em prol da harmonia jurisprudencial, entendo que a Justiça do Trabalho permanece competente para resolver a lide. 
    Ante o exposto, julgo prejudicados os embargos declaratórios (eDOC 113) e reconsidero a decisão de eDOC 112 para negar seguimento ao recurso extraordinário (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), mantendo-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da presente controvérsia. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente